Tribunal: TCU
Processo: 025.070/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.070/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Ferreira Goncalves Torres (XXX.480.537-XX); Gabriela de Carvalho Ferreira Lima (XXX.634.167-XX); Gizele da Silva Martins Pereira (XXX.817.957-XX); Juliana Salge Vieira Cabral (XXX.680.187-XX); Livia Correa Biaggi (XXX.204.227-XX); Luciano de Carvalho Pekim (XXX.924.696-XX); Marcia Arruda Gondim Albuquerque (XXX.439.177-XX); Maria de Fatima Valentim das Chagas (XXX.975.337-XX); Rodrigo de Oliveira Araujo (XXX.768.267-XX); Tatiane Costa Gozi (XXX.136.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.